Tribunal: TJDFT
Processo: 0738219-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0738219-08.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCOS HIRANO DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial por ele interposto. O presente recurso não merece ser conhecido, por ausência de interesse recursal. Isso porque, o recurso especial por ele manejado foi admitido e já se encontra na Corte Superior, conforme certificado no id. 214436149. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 21401599. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033